Tribunal: TJSP
Processo: 2002212-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Advento de sentença penal condenatória. Apelação em liberdade. Aquele que respondeu preso ao processo não terá aliviada sua situação processual com o advento de sentença penal condenatória que, como aqui se passou, lhe aplicou pesada pena prisional a ser inicialmente cumprida em regime inicial fechado.